Tribunal: TJSP
Processo: 2235561-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mensalidades escolares. Ação monitória. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu nova pesquisa de ativos financeiros do devedor no sistema BACENJUD. Insurgência. Possibilidade de que as diligências já realizadas sejam repetidas. Medida que confere celeridade ao processo e visa à sua efetividade. Considerando a possibilidade de surgir saldo positivo em nome do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mensalidades escolares. Ação monitória. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu nova pesquisa de ativos financeiros do devedor no sistema BACENJUD. Insurgência. Possibilidade de que as diligências já realizadas sejam repetidas. Medida que confere celeridade ao processo e visa à sua efetividade. Considerando a possibilidade de surgir saldo positivo em nome do executado, é plausível a expedição de nova ordem de bloqueio após tempo razoável da expedição da ordem anterior. Decisão agravada reformada. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235561-09.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EST -
EMPREENDIMENTOS E SUPORTES TECNOLÓGICOS E EDUCACIONAIS LTDA,
é agravado ANTONIO ROBETTO ABBAS (CURADOR ESPECIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235561-09.2019.8.26.0000 -Voto no 22965
2
Agravo de Instrumento no 2235561-09.2019.8.26.0000
Agravante: EST -Empreendimentos e Suportes Tecnológicos e Educacionais Ltda.
Agravado: Antonio Robetto Abbas
Comarca de São Paulo 1a Vara Cível do Foro Regional da Lapa
Voto no 22965
Agravo
de
Instrumento.
Mensalidades
escolares.
Ação
monitória. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que
indeferiu nova pesquisa de ativos financeiros do devedor no
sistema BACENJUD. Insurgência. Possibilidade de que as
diligências já realizadas sejam repetidas. Medida que confere
celeridade ao processo e visa à sua efetividade. Considerando a
possibilidade de surgir saldo positivo em nome do executado, é
plausível a expedição de nova ordem de bloqueio após tempo
razoável da expedição da ordem anterior. Decisão agravada
reformada. Agravo provido.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos da ação monitória em fase de
cumprimento de sentença, movida por EST
EMPREENDIMEENTOS E
SUPORTES TECNOLÓGICOS E EDUCACIONAIS LTDA., em relação a
ANTONIO ROBETTO ABBAS, que indeferiu nova pesquisa de ativos
financeiros do devedor pelo sistema BACENJUD.
Inconformada, a exequente requereu que seja deferida a
renovação da tentativa de bloqueio de valores em conta bancária de
titularidade do executado, sob o argumento de que a última pesquisa já foi
realizada há mais de um ano e que é possível a entrada de saldo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235561-09.2019.8.26.0000 -Voto no 22965
3
O agravo é tempestivo e foi preparado (f. 260).
Sem pedido de efeito ativo ao recurso.
Nomeado
curador
especial
ao
réu
agravado,
foi
apresentada contraminuta (f. 543/544).
É o relatório.
Na presente ação monitória, que se encontra em fase de
cumprimento de sentença, a decisão agravada indeferiu novo
requerimento da exequente para nova tentativa de localização de ativos
financeiros em nome do executado pelo sistema BACENJUD à disposição
do Juízo.
O agravo prospera.
Caso sejam parcialmente frutíferas ou infrutíferas as
diligências de início determinadas para pesquisa de bens, é possível sua
renovação, considerando que as pesquisas para a localização de bens
nos sistemas INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD não podem ser feitas
sem intervenção judicial e, sendo tais pesquisas remuneradas pelo
solicitante, não há qualquer prejuízo ao Estado.
Observa-se que as empresas particulares e órgãos
públicos não estão obrigados a fornecer dados privados a qualquer
indivíduo que os solicite e que as diligências para encontrar bens do
executado poderiam alongar desnecessariamente a duração do processo.
A pesquisa feita pelo órgão judiciário privilegia os princípios
da economia e duração razoável do processo e de sua celeridade,
atendendo, também, aos interesses do Poder Judiciário.
É sabido, também, que as ordens de bloqueio de valores
emitidas pelo sistema BACENJUD somente têm eficácia na ocasião em
que recebidas pelo Banco Central.
Assim, considerando a possibilidade de surgir saldo
positivo em nome da parte executada, é plausível a expedição de nova
ordem de bloqueio após tempo razoável da expedição da ordem anterior,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235561-09.2019.8.26.0000 -Voto no 22965
4
não sendo necessária a prévia comprovação de alteração na fortuna do
devedor, o que, diante do mencionado acima, poderia ser muito difícil para
o credor.
Menciono, nesse sentido, os seguintes precedentes deste
E. Tribunal:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES EM
CONTAS BANCÁRIAS DA EXECUTADA. INDEFERIMENTO DE
NOVA DILIGÊNCIA. CONSTRIÇÃO ADMISSÍVEL. MEDIDA
MAIS VANTAJOSA À PARTE EXEQUENTE, QUE MELHOR
ASSEGURA A EFETIVIDADE DA ATUAÇÃO JURISDICIONAL
EXECUTÓRIA. AGRAVO PROVIDO. A ordem de bloqueio "on line"
de valores em contas bancárias é apenas momentânea e não alcança
posteriores movimentações. O fato de já terem sido realizadas
diligências não significa que outras posteriores não possam ser
efetuadas, uma vez que é possível admitir a sua repetição a períodos
razoáveis ou sempre que ocorrer um fato justificador. Inadmissível,
portanto, a vedação. A providência reclamada não tem caráter
subsidiário, sendo a primeira prevista na escala de preferências
estabelecida pelo legislador, até porque assegura o bom resultado da
execução. Inclusive, sua determinação não depende de fundamentação
específica e nem implica violação ao princípio da menor gravosidade.
(AI
2202120-76.2015.8.26.0000;
Relator(a):
Antonio
Rigolin;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado;
Data do julgamento: 17/11/2015; Data de registro: 18/11/2015).
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO POR
QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - Bloqueio de
ativos financeiros de titularidade da agravada pelo sistema BACEN-
JUD (Penhora 'on-line') - Diligência infrutífera - Reiteração Decisão
que indeferiu nova tentativa de bloqueio, vedando a repetição de atos já
praticados Inadequação Decurso de prazo razoável entre os pedidos -
Decisão reformada para deferir o pedido de penhora 'on line'. Recurso
provido. (AI 2043684-53.2014.8.26.0000; Relator(a): Denise Andréa
Martins Retamero; Comarca: Santos; Órgão julgador: 25a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 04/12/2014; Data de registro:
04/12/2014).
No presente caso, infere-se que a fase de cumprimento de
sentença iniciou-se em 2009, com tentativa de bloqueio de ativos
financeiros, que restou infrutífera (f. 408/412), tendo novo pedido nesse
sentido sido indeferido em 2016 (f. 460) e nova tentativa sido infrutífera
em julho de 2018 (f. 492).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235561-09.2019.8.26.0000 -Voto no 22965
5
Portanto, possível a realização novo bloqueio de ativos
financeiros do executado, tendo em vista que requerido somente em
agosto de 2019.
Dou, pois, provimento ao agravo.
Morais Pucci
Relator